Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715164-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos da Ação Declaratória no 0706066-49.2025.8.07.0020, movida pelo ora agravante em face do BANCO CSF S/A, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, em que alegada a disponibilização indevida de débitos do autor pela financeira requerida no sistema SCR do Banco Central. A parte autora requer tutela de urgência para determinar à ré que exclua as menções ao inadimplemento de débito no sistema/relatório SCR do Banco Central. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque (1) o SCR não é cadastro negativo de débito de inadimplentes, (2) o relatório gerado pelo SCR não é de ampla divulgação e consulta pública e (3) a financeira ré não possui autonomia para promover a referida exclusão do sistema SCR e (4) a instituição financeira não possui disponibilidade sobre os dados alimentados no sistema SCR. Ressalte-se, inicialmente, que o SCR é sistema do Banco Central utilizado para fiscalização do sistema financeiro, conforme descrito no artigo 2o, inciso II, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN: “Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; (...)”. Assim, não se trata de cadastro de inadimplentes, mas de ferramenta de fiscalização do BACEN, sendo que a remessa de informações pelas instituições financeiras não é opcional, mas obrigatória e cogente (artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN). Ademais, a compilação e divulgação dos dados mandados pelas instituições fiscalizadas pelo BACEN é feita pela referida autarquia reguladora, não havendo disponibilidade das financeiras fiscalizadas para omitir ou recusar tais informações. De fato, conforme dispõe a Resolução n.o 5.037/2022 – CMN, no seus artigos 3o, 5o e 6o: Art. 3o São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução: I - empréstimos e financiamentos; II - adiantamentos; III - operações de arrendamento mercantil; IV - prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros; V - compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente pela instituição concedente; VI - créditos contratados com recursos a liberar; VII - créditos baixados como prejuízo; VIII - créditos que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle; IX - operações com instrumentos de pagamento pós-pagos; X - operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; e XI - outras operações ou contratos com características de crédito, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações. Art. 5o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o, inclusive de: I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador. § 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades. § 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado. (...) Art. 6o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil as informações relativas a operações de crédito de que trata o art. 3o de suas dependências e subsidiárias localizadas no exterior, com a identificação das contrapartes, conforme regra definida pelo Banco Central do Brasil. § 1o A identificação das contrapartes pode ser suprimida, conforme regra definida pelo Banco Central do Brasil, nos casos em que a legislação da jurisdição em que estiver localizada a dependência ou a subsidiária impeça o fornecimento dessa informação para as finalidades estabelecidas nesta Resolução, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo. § 2o A identificação das contrapartes não pode ser suprimida nas operações de crédito em que a contraparte da dependência ou subsidiária integre o mesmo conglomerado prudencial da instituição prestadora da informação. Ademais, tais informações não são para consumo público e irrestrito, como em cadastros de inadimplentes, mas são de livre acesso ao consumidor que a solicitar ao BACEN, bem como às instituições financeiras envolvidas, desde que haja autorização do próprio cliente (que, evidentemente, possui acesso para trazer tal relatório aos autos), conforme dispõem especificamente os artigos 9o e 12 da Resolução n.o 5.037/2022 -CMN. Eis o teor dos artigos 8o, 9o, 11 e 12 da Resolução citada, que regulamentam a questão da privacidade das informações e autorização de acesso: Art. 8o O Banco Central do Brasil, na forma dos procedimentos operacionais que estabelecer, disponibilizará, aos titulares que solicitarem, informações constantes no SCR utilizadas para a finalidade prevista no inciso II do art. 2o, relativas às suas operações de crédito. Art. 9o Para efeito do disposto no inciso II do art. 2o, o Banco Central do Brasil poderá tornar disponíveis às instituições referidas no art. 4o informações sobre operações de crédito de clientes, respeitadas as regras estabelecidas nesta Resolução e em regulamentação complementar editada pelo Banco Central do Brasil. (...) Art. 11. O Banco Central do Brasil poderá tornar disponíveis as informações do SCR aos prestadores de garantia em operações de crédito realizadas ou adquiridas pelas instituições mencionadas no art. 4o, respeitadas as regras estabelecidas nesta Resolução e em regulamentação complementar editada pelo Banco Central do Brasil. § 1o O acesso ao SCR deve ser realizado por instituição elencada no art. 4o. § 2o Quando o prestador de garantia não for instituição elencada no art. 4o, o acesso poderá ser realizado por intermédio desta, mediante procuração com poderes específicos do garantidor para consultar as informações em seu nome. § 3o Na hipótese de que trata o § 2o, o acesso às informações pela instituição elencada no art. 4o destina-se única e exclusivamente para repasse ao garantidor, não se admitindo seu uso para qualquer outro fim que não o previsto no presente artigo. § 4o O acesso de que trata o caput é restrito às informações relativas às operações em que há a prestação da garantia, sendo vedado o acesso às demais informações do tomador. § 5o Na hipótese de que trata o § 2o deste artigo, a instituição que acessa o sistema deve manter a guarda da procuração, em meio físico ou eletrônico, que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contados da data da última consulta, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a guarda do documento. Art. 12. As consultas às informações de que trata o art. 9o ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente. § 1o A autorização de que trata o caput deve contemplar, de maneira expressa, a sua extensão às instituições referidas no art. 4o que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de responsabilidade do cliente.” Assim, a empresa ré sequer possui condições de cumprimento da ordem, sem desobediência à função fiscalizatória e compilatória do BACEN, de forma que eventual pedido, ante a indisponibilidade pela ré acerca da informação, deveria ser direcionado à autarquia reguladora federal, perante o Juízo competente. Ainda assim, o relatório SCR não é disponibilizado para consulta pública, inexistindo perigo na demora que justifique a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, especialmente quando não demonstrado compartilhamento indevido de informações, ou falsidade manifesta na declaração prestada ao BACEN (já que o relatório histórico deve descrever a inadimplência no período temporal mencionado, não podendo ser excluído, até para verificação pela autarquia reguladora da situação dos ativos da instituição financeira regulada ao longo do tempo, e da saúde de suas operações financeiras de crédito). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Portanto, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência, seja pela ausência de urgência (eis que o relatório não é para consumo público), ou pela inexistência de probabilidade do direito alegado, já que o relatório SCR é instrumento regulatório de acesso restrito e para verificação da sanidade financeira do ente regulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial. (...) Cumpra-se. Intimem-se. Samambaia – DF, em 01/04/2025, às 15:05:13 hs. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito” O autor, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a restrição anotada no cadastro SCR do Banco Central do Brasil é ilegal em face da ausência de notificação prévia do consumidor acerca da referida inclusão. Alega que a continuidade da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o impede de realizar outras transações financeiras, ter acesso a linhas de crédito, financiamentos e empréstimos; implicando, ainda, em outros prejuízos, que poderão ocorrer caso a decisão não seja reformada. Requer o conhecimento do recurso com a concessão, em caráter liminar, de tutela de urgência, a fim de determinar a imediata exclusão do nome e CPF do Agravante dos cadastros de inadimplentes dos órgãos de restrição ao crédito, especificamente, o SCR do Banco Central, até decisão final da demanda. No mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, deferindo de forma definitiva a tutela de urgência pleiteada nos autos principais. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. O agravante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, que lhe foi concedida pelo Juízo de 1o Grau. Presentes os pressupostos processuais, recebo o presente Agravo de Instrumento. Cuida-se, na origem, de requerimento de tutela de urgência para exclusão do nome do agravante do cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, sob a alegação principal de que o consumidor autor, ora agravante, não foi previamente notificado acerca da inclusão dos seus dados no referido cadastro. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o(a) Relator(a) somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo(a) Relator(a): a probabilidade do provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, considerando que, os elementos existentes nos autos, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca do direito pleiteado. Em tese é dever das instituições financeiras enviarem as informações ao SCR do Banco Central e; como bem pontuado na r. decisão recorrida, o SCR não é um tradicional cadastro negativo de débito de inadimplentes; o relatório gerado pelo SCR não é de ampla divulgação e consulta pública; e a instituição financeira ré, ora agravada, não possui gerência, disponibilidade e autonomia sobre os dados alimentados, para promover a referida exclusão do sistema SCR. Ademais, consoante o disposto no art. 12 da Resolução n.o 5.037/2022, do CMN – Conselho Monetário Nacional, a consulta ao SCR não é pública ou de acesso irrestrito às instituições, eis que depende de prévia autorização do consumidor: “Art. 12. As consultas às informações de que trata o art. 9o ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente.” No sentido de corroborar o entendimento, cito precedentes do Eg. TJDFT: “Ementa. Direito CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. DEVER LEGAL DE REPASSE DE INFORMAÇÕES DE DÉBITOS. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. Agravo de instrumento DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de tutela de urgência, relativa à exclusão do nome do agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Sisbacen), dada a ausência de prévia notificação. 2. Fato relevante. O débito no valor de R$ 34.012,43 se encontra inserido no Sisbacen, no campo “vencido/prejuízo”. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) determinar a exclusão de anotação de caráter desabonador contendo o nome do agravante no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – Sisbacen. III. Razões de decidir 4. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), de acordo com as informações oficiais do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é “um instrumento de registro gerido pelo BC e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras. O SCR permite à supervisão bancária a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o BC consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário.” 5. Nesse contexto, a operação de crédito contratada pelo tomador do empréstimo deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. Em outras palavras, as instituições financeiras possuem a obrigação de remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central. 6. No caso concreto, a parte agravante, a despeito de ter encaminhado um "e-mail" direcionado à CADASTRO.SANTANDER@targetlaw.com.br, no qual requer esclarecimentos acerca da anotação de débitos no SCR, não conseguiu comprovar a prática de qualquer ato ilícito ou abusividade por parte da instituição financeira, sendo certo que o repasse ao SCR de informações de débitos, caso existentes e verídicos, circunscreve-se ao dever legal imposto às instituições sujeitas à regulamentação pelo Banco Central, como é o caso da parte agravada. Irrelevante, no ponto, a eventual falta de prévia notificação. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento desprovido. ___________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, § 2o; Resolução Bacen n.o 4.571/2017, arts. 3o, § 1o, 4o, 5o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1941441, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 21.11.2024; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1920007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra. DJe 30.09.2024; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1925629, Rel. Des. Roberto Freitas Filho. Dje 02.10.2024. _______________ (Acórdão 1.980.779, 0700661-92.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.)” (G.N.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTROS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CONTRATADAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a retirada da anotação do Sistema de Informações de Créditos (SCR). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de ato ilícito pela inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e, por consequência, o cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. O SCR era regulado inicialmente pela Resolução CMN 3.658/2008, revogada pela Resolução 4.571/2017. 3.1. Nos termos do art. 3o, I e VII, da Resolução, a operação de crédito contratada pela instituição financeira deve ser registrada no SCR, independentemente de o consumidor estar inadimplente com as parcelas. 3.2. O art. 4o da Resolução prevê a obrigação dos Bancos em remeter as informações relativas às operações de crédito ao Banco Central. 3.3. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico naquele sistema não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras. 3.4. Contratados os empréstimos/financiamentos não há ilicitude na conduta dos Bancos em registrá-los no SCR, uma vez que as operações realmente existem e as instituições financeiras estão obrigadas a prestarem tais informações ao BACEN. 4. No caso em análise, restou incontroversa a contratação do empréstimo e, consequentemente, não há ilicitude na conduta do Banco em registrar a operação no SCR. 4.1. Considerando que o autor apelado, em nenhum momento, questionou a existência e validade dos créditos anotados pela instituição financeira ré em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), inviável se apresenta a determinação para imediata exclusão daquelas anotações, mesmo que elas não tenham sido antecedidas por notificações prévias ao autor, sob pena de indevida mitigação da atividade fiscalizatória exercida pelo Banco Central do Brasil. 4.2. A sentença merece reforma para que seja julgado improcedente o pedido autoral de exclusão de anotação do débito em nome do autor no Sistema de Informações de Créditos (SCR). 5. Seria cabível dano moral “in re ipsa” no caso de ser indevido o registro no SCR, como ocorre na hipótese de dívida inexistente; todavia, não é o caso dos autos, em que apelado autor não questiona a existência e validade dos créditos anotados pela instituição financeira em seu nome junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), mas apenas o fato de não ter sido previamente notificado. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “Por força da Resolução n. 5.037, de 29/09/2022, do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras estão obrigadas a repassarem ao Banco Central as informações sobre as contratações de empréstimos, financiamentos, dentre outras operações de crédito “independentemente do adimplemento de tais operações”. A ausência de prévia notificação acerca da inclusão de crédito verídico no sistema SCR não enseja conduta antijurídica; pois, em virtude de atos normativos do Banco Central do Brasil, é obrigatória a referida inclusão para fins de viabilizar a fiscalização da atividade exercida pelas instituições financeiras.” _________________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN n. 5.037, de 29/09/2022, art. 2o e 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 29.4.2024; REsp 1365284/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 21.10.2014; TJDFT, APC 0709190-56, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 04.07.2024. __________________________ (Acórdão 1.963.330, Proc.: 0704047-61.2024.8.07.0002, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.).” (G. N.). Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO a tutela de urgência requerida pelo agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora